Tribunal: TJSP
Processo: 2189892-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar à operadora de plano de saúde que restabeleça o plano de saúde que beneficia o autor. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do beneficiário. Descabimento. Falta de demonstração de cientificação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar à operadora de plano de saúde que restabeleça o plano de saúde que beneficia o autor. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do beneficiário. Descabimento. Falta de demonstração de cientificação do consumidor para purgação da mora em tempo adequado, na forma do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98. Conduta, a princípio abusiva. Incidência, ainda, da Súmula no 94 deste E. Tribunal. Probabilidade do direito caracterizada.
III. Quadro de dano irreparável, no mais, que decorre da possibilidade de suspensão dos serviços médicos do beneficiário do plano, e que pode esvaziar o provimento jurisdicional final.
IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189892-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravado OZIAS
FALCÃO DE LIMA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189892-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2189892-93.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária
Ltda.
Agravado: Ozias Falcão de Lima Junior
Voto no 48.515
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar à
operadora de plano de saúde que restabeleça o plano de
saúde que beneficia o autor. Irresignação da ré.
Manutenção.
II. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do
beneficiário. Descabimento. Falta de demonstração de
cientificação do consumidor para purgação da mora em
tempo adequado, na forma do artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei n. 9.656/98. Conduta, a princípio abusiva.
Incidência, ainda, da Súmula no 94 deste E. Tribunal.
Probabilidade do direito caracterizada.
III. Quadro de dano irreparável, no mais, que decorre da
possibilidade de suspensão dos serviços médicos do
beneficiário do plano, e que pode esvaziar o provimento
jurisdicional final.
IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189892-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a. r.
decisão reproduzida às fls. 62/65, da lavra do MM. Juiz de Direito
Cassio Ortega de Andrade, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, dentre outros
provimentos, deferiu a tutela de urgência pretendida pelo agravado
“para determinar que a parte ré restabeleça o plano de saúde
contratado com a parte autora, no prazo de quarenta e oito horas, sob
pena de multa diária de R$ 1.045,00” (fl. 63).
Busca a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/12, o
provimento do recurso para reformar a r. decisão, apartando-se a tutela
de urgência concedida, aduzindo não estarem caracterizados seus
requisitos legais. Firma, em especial, que o contrato traz previsão clara
no que toca à consequência do inadimplemento por parte do segurado,
de maneira que lícita sua conduta de resolução negocial, sobretudo
porque especificamente notificado a respeito.
O recurso foi processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 278/279), e respondido (fls. 281/290).
Intimadas as partes, não manifestaram oposição ao
julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso é insubsistente, devendo-se preservar a r.
decisão recorrida.
De fato, irreparável a concessão da tutela de urgência na
espécie.
Por um lado, porque evidente a caracterização da
probabilidade do direito alegado pelo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189892-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na espécie, por ora, resultou bem demonstrado que o
agravado é beneficiário de plano de saúde coletivo ofertado pela
agravante (fls. 127/131) e que, inobstante o inadimplemento de prêmios
que lhe é imputado, não há demonstração de cientificação adequada para
purgação da mora.
Neste tocante, embora a inadimplência apontada quanto às
mensalidades de setembro e novembro/2019, a carta de comunicação
acompanhada de AR (fls. 207/208) foi recebida somente em 2 de março
de 2020. Em princípio, ultrapassou-se o prazo legal de cinquenta dias do
dia do vencimento do débito justificante da extinção contratual, na
forma do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. In
verbis: “A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
Em caso semelhante, já decidiu este E. Tribunal: “PLANO
DE SAÚDE - Cancelamento com base em inadimplemento -
Inadmissibilidade - Ausência de notificação do devedor até o
quinquagésimo dia de inadimplência - Sentença mantida - Apelo
desprovido” (Apelação Cível no 1026176-37.2016.8.26.0002, Rel.
Percival Nogueira, j. 28.06.2018).
Como se não bastasse, o AR de fl. 208 foi firmado por
terceiro, o que é insuficiente a indicar efetiva ciência do consumidor
para purgação da mora, o que ratifica a fragilidade da tese da agravante
de que atuara nos limites do exercício regular de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189892-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desta feita, pelo menos a priori, a conduta da agravante
viola os deveres laterais da boa-fé contratual e o entendimento
pacificado nesta E. Corte acerca do tema, assentado em sua Súmula 94:
“A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta
rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de
dez dias para purga da mora”.
Caracterizada a probabilidade de provimento recursal,
também notório o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, na medida em que a extinção do vínculo negocial enseja a
imediata suspensão da assistência médico-hospitalar gozada pelo
beneficiário do negócio, o que demanda cautela deste Colegiado.
Em suma, em sede de cognição sumária, restam evidentes
os requisitos da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil, motivo pelo qual imprescindível a manutenção da
tutela provisória atacada.
3. Diante do exposto, por ora, nada há a prover,
preservando-se a r. decisão tal como editada, sem prejuízo de novo
exame da causa em sede de cognição exauriente.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator